Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE CIRCUNSTANCIAL DO CASO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO PELO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo recorrente contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento ajuizada em face do agravado, a qual buscava a suspensão de descontos automáticos incidentes sobre conta bancária utilizada para recebimento de proventos, relativos a contratos de empréstimo, sob fundamento de autorização prévia de débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a possibilidade de interrupção dos descontos automáticos realizados em conta bancária do agravante, com base em autorização anterior de débito automático, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil.
3. Examinar a presença dos requisitos para concessão e confirmação da tutela de urgência recursal (probabilidade do direito e perigo de dano) diante do comprometimento de verbas de natureza alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297).
5. O CDC estabelece o princípio da boa-fé objetiva para as relações de consumo (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC). Significa exigência de as partes agirem com parâmetros de lealdade, transparência e confiança. Como destaca a jurisprudência e doutrina, o princípio também se aplica para o consumidor.
6. Paralelamente, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular, facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
7. No âmbito do Tribunal de Justiça, há entendimentos divergentes sobre a aplicabilidade da Resolução. De um lado, há julgados que não admitem a revogação do débito em conta, sob o principal argumento de ofensa à boa-fé objetiva. Em sentido oposto, há julgados que reconhecem a legitimidade do cancelamento, por entender se tratar de uma faculdade do consumidor.
8. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança.
9. O art. 187 do Código Civil estabelece expressamente a boa-fé objetiva como limite ao exercício de qualquer direito: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".
10. A recente publicação da Lei 15.252/2025, que dispõe sobre os direitos da pessoa natural usuária de serviços financeiros, reforçou a proteção à autonomia da vontade do consumidor ao prever, em seu art. 10, a possibilidade de revogação da autorização para débito automático. A superveniência da norma, contudo, não afasta a necessidade de analisar eventual abuso de direito, que permanece submetido aos limites impostos pela boa-fé objetiva.
11. Deve-se examinar, especialmente: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil).
12. Na hipótese, não há indicativo de exercício abusivo do direito em relação ao contrato de novação no 2024562382, o qual foi celebrado em 18/03/2024 (mais de um ano antes do ajuizamento da ação). Assim, em cognição sumária, não se identifica justificativa há para a inércia da instituição financeira quanto ao cancelamento dos débitos automáticos vinculados ao referido contrato. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso.
13. Ademais, restou demonstrado também o perigo de dano: o extrato bancário demonstra que o salário líquido do recorrente é de R$ 3.842,64 e que, no mesmo dia, o banco descontou a quantia de R$ 3.473,00, relativa ao contrato de novação. Ou seja: aproximadamente 90% dos rendimentos do agravante foram retidos.
14. Todavia, o pedido de suspensão de desconto do empréstimo de antecipação salarial no 0259804541 não deve ser deferido. O desconto foi realizado em parcela única no valor de R$ 2.776,86 do 13o recebido em 02/12/2025, enquanto a ação foi ajuizada em data posterior (18/12/2025). Não há utilidade na concessão da medida em relação a esse empréstimo.
15. Por fim, vale acrescentar que o entendimento alcançado consiste em medida reversível, pois, caso julgado improcedente o pedido deduzido na ação proposta pelo agravante, poderá ser restabelecida a cobrança automática das parcelas.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso conhecido e, parcialmente, provido para determinar a suspensão dos débitos automáticos referente ao contrato de novação na 2024562382, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00.
Legislação relevante: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2o, 3o, 4o, III, 29, 51, IV, e 52; Código Civil, art. 187; Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil; Lei 15.252/2025, art. 10.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/03/2022; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento no 0713285-76.2025.8.07.0000, relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 18/06/2025; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento no 0709434-29.2025.8.07.0000, relator Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 18/06/2025.